Tribunal: TJMT
Processo: 1030838-77.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030838-77.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CAROLINA ORTIZ DE PAULA - CPF: 044.942.571-17 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que dera parcial provimento ao seu recurso inominado, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com atualização monetária e juros de mora a partir da citação. A autora pleiteia a fixação do termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso ou a data da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois as razões recursais expõem fundamentos claros e específicos da pretensão recursal.

4.

Reconhecida a inexistência de vínculo contratual entre as partes, trata-se de responsabilidade civil extracontratual.

5.

Conforme a Súmula 54 do STJ, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso.

6.

A data do evento danoso, no caso, corresponde ao dia da negativação indevida (24/04/2022), que deve ser o marco inicial para a incidência dos juros.

7.

Precedentes da Turma Recursal e do TJMT corroboram essa orientação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55; Lei 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; TJMT, N.U 1044269-29.2020.8.11.0001, j. 22/11/2021; TJMT, N.U 1005048-96.2021.8.11.0003, j. 20/07/2022; STJ, REsp 1.665.741/RS, j. 05/12/2019.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRUAL – JUROS DE MORA QUE DEVEM INDICIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de atualização monetária e juros de mora
a partir da citação
.

2.

A parte autora, ora agravante, em suas razões recursais, sustenta que o caso dos autos se trata de responsabilidade extracontratual, de modo que o início do cômputo dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, e não da data da citação, como assim determinou a decisão monocrática. Pugna pela reforma da decisão, apenas no que tange ao termo inicial do cômputo de juros de mora.

3.

DAS PRELIMINARES:
Rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte agravada, notadamente porquê das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

4.

DO MÉRITO: Assiste razão à parte agravante.

5.

A controvérsia cinge-se acerca da aplicabilidade da Súmula 54 do STJ no presente caso, que dispõe que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

6.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora em sua exordial nega o vínculo jurídico com ré, fato este reconhecido na decisão monocrática, razão pela qual a decisão recorrida comporta reforma, apenas para o fim de que o marco inicial de incidência dos juros de mora seja alterado, pois, em se tratando de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, e não a partir da citação, como ficou consignado.

7.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal e do e. TJMT, cito: (N.U 1044269-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021) e (N.U 1005048-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

8.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para reformar parcialmente a decisão monocrática recorrida, tão somente para modificar o marco inicial dos juros de mora, os quais devem incidir desde o evento danoso, isto é, a data da inclusão da negativação (24/04/2022), nos termos da Súmula 54 do STJ.

9.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

10.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025